Tribunal: TJES
Processo: 0008970-79.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008970-79.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORLY BRUZEGUINI e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RESISTÊNCIA À PRETENSÃO – FALTA DE REGISTRO DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NO CARTÓRIO COMPETENTE
–
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
A sucumbência em embargos de terceiros foi dirimida pelo C. STJ no Tema Repetitivo 872 ao estabelecer que
“a
sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios"
(REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).

2.
No caso em apreço, em que pese a apelada/embargante tenha, de fato, oferecido resistência à pretensão, considerando que os apelantes/embargantes não registraram o instrumento de compromisso de compra e venda junto ao Cartório de Registro de Imóveis, não havia como o credor ter ciência da venda, de modo que estes, portanto deram causa à propositura dos embargos de terceiro e devem arcar com o ônus da sucumbência

3.

Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LAURI DAMASCENA BRUZEGUINI E OUTRA
contra a r. sentença, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, que, nos autos da
Ação de Embargos de Terceiros
proposta em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, julgou procedente o pedido autoral, para determinar o cancelamento da constrição judicial efetivada sobre o imóvel constituído por “
50% do imóvel urbano, Lote nº 14 da quadra de número 01, com a área total de 210,00m2, do Loteamento Vila Santi, situado no lugar denominado Guaxindiba, Distrito da Sede, de Aracruz, registrado sob o R-02/15.740, no Cartório do Primeiro Ofício de Registro Geral de Imóveis de Aracruz, no livro 2-AAD, às fls. 140vº, da matrícula sob o número 15.740 de ordem”.

Na mesma oportunidade, condenou os embargantes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, aduzem os apelantes, em síntese, que os embargos de terceiro foram julgados procedentes, de modo que o embargado, ora apelado, deveria arcar com o pagamento da verba sucumbencial, com fulcro na Súmula 303, do STJ e diante do fato de que o embargado apresentou resistência à pretensão. Pede, pois, a inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso em id. 7910619.

Decisão em id. 8387265, na qual indeferi o pedido de assistência judiciária gratuita.

Comprovante de recolhimento do preparo em id. 8522921.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008970-79.2017.8.08.0006

APELANTE
S: ORLY BRUZEGUINI E LAURI DAMASCENA BRUZEGUINI

APELADO
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LAURI DAMASCENA BRUZEGUINI E OUTRA
contra a r. sentença, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, que, nos autos da
Ação de Embargos de Terceiros
proposta em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, julgou procedente o pedido autoral, para determinar o cancelamento da constrição judicial efetivada sobre o imóvel constituído por “
50% do imóvel urbano, Lote nº 14 da quadra de número 01, com a área total de 210,00m2, do Loteamento Vila Santi, situado no lugar denominado Guaxindiba, Distrito da Sede, de Aracruz, registrado sob o R-02/15.740, no Cartório do Primeiro Ofício de Registro Geral de Imóveis de Aracruz, no livro 2-AAD, às fls. 140vº, da matrícula sob o número 15.740 de ordem”.

Na mesma oportunidade, condenou os embargantes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, aduzem os apelantes, em síntese, que os embargos de terceiro foram julgados procedentes, de modo que o embargado, ora apelado, deveria arcar com o pagamento da verba sucumbencial, com fulcro na Súmula 303, do STJ e diante do fato de que o embargado apresentou resistência à pretensão. Pede, pois, a inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso em id. 7910619.

Decisão em id. 8387265, na qual indeferi o pedido de assistência judiciária gratuita.

Comprovante de recolhimento do preparo em id. 8522921.

Na origem, tratam os autos de embargos de terceiro em que os embargantes/apelantes pugnaram pelo fim da medida constritiva sobre o imóvel objeto da ação pauliana relacionada, ajuizada por Escelsa – Espirito Santo Centrais Elétricas S/A, ora apelada/embargada, contra Rafael dos Santos Campagnaro, Construtora Jevita S.A e Saulo dos Santos Deambrozi.

Para tanto, alegam que o adquiriram por meio do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda, assinado pela Construtora Jevita S.A e pelos embargantes.

Foi apresentada contestação, na qual a embargada, ora apelada, pugnou pela improcedência do pleito.

Após o transcurso da fase instrutória, sobreveio a sentença ora impugnada no capítulo que fixou o pagamento da verba sucumbencial.

Pois bem.

É cediço que a sucumbência em embargos de terceiros foi dirimida pelo C. STJ no Tema Repetitivo 872 ao estabelecer que
“a
sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios"
(REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).

Em igual sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. DISSÍDIO PREJUDICADO.

1. Embargos de terceiro.

2. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.

4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

5.
Os honorários advocatícios nos embargos de terceiro devem ser suportados por quem deu causa à constrição. Contudo, a oposição de resistência ao mérito dos embargos de terceiro, pleiteando-se a manutenção da penhora, transfere ao embargado/exequente os honorários sucumbenciais, à luz do princípio da sucumbência.

[...](AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.400.941/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

No caso em apreço, tendo em vista que os apelantes não registraram a transferência do bem imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis, não havia como o credor ter ciência da venda, de modo que estes, portanto deram causa à propositura do incidente.

Neste ponto, assim compreendeu o d. Juízo de primeiro grau:

“
Por fim, em relação à condenação às verbas sucumbenciais, observo, apenas, que assiste razão ao embargado em sua impugnação. Isso porque, a parte embargante deixou de providenciar o registro da transferência junto aos órgãos competentes, de sorte que sua desídia deu causa a oposição dos embargos e a condenação ao pagamento da verba de sucumbência deve respeitar o princípio da causalidade.”

Afinada, pois, a sentença com o entendimento do C. STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA.
EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia.

2. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade.

Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

3. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem.

4.
Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência.

5.
Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio".

6. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no âmbito do julgamento do REsp 1.452.840/SP, de minha relatoria, submetido ao rito dos recurso repetitivos, Tema 872, segundo o qual: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".

7.
Na hipótese dos autos, conforme consta expressamente do acórdão recorrido, a parte credora não tinha como ter ciência da constrição pela ausência de registro nos assentamentos do imóvel no Cartório de Imóveis, de modo que, para todos os efeitos, o bem constrito continuaria na esfera patrimonial da parte executada.

8. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.856.494/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 13/5/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO. RESISTÊNCIA AOS EMBARGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SÚMULA 303/STJ.

1.
É certo que esta Corte, analisando a sucumbência à luz do princípio da causalidade, pacificou entendimento no sentido de que nos embargos de terceiro, os honorários sucumbenciais devem ser de responsabilidade daquele que deu causa à penhora indevida. Assim, constatada a desídia do promitente comprador em fazer o registro da promessa no Cartório de Imóveis, este deve ser condenado a arcar com os honorários de sucumbência nos embargos de terceiro. É nesse sentido a redação da Súmula 303/STJ, verbis: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios."

2. Entretanto, afasta-se a aplicação da referida súmula quando o embargado (exeqüente) opõe resistência às pretensões do terceiro embargante, desafiando o próprio mérito dos embargos. Precedentes:

REsp n.º 777.393/DF, Corte Especial, Rel. Min Carlos Alberto Menezes Direito, DJU de 12.06.2006; REsp n.º 935.289/RS, Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado, DJU de 30.08.2007; AgRg no AG n.º 807.569/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 23.04.2007; e REsp 627.168/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJU de 19.03.2007; REsp 805.415/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 12/05/2008; AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 960.848/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 25/08/2009.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.282.370/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 1/3/2012, DJe de 6/3/2012.)

Processual civil. Embargos de terceiro. Compromisso de compra e venda de imóvel. Falta de registro. Honorários advocatícios.

I. -
Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis.

Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio.

II. - Embargos de divergência conhecidos e recebidos.

(EREsp n. 490.605/SC, relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Corte Especial, julgado em 4/8/2004, DJ de 20/9/2004, p. 176.)

Assim, em que pese a apelada/embargante tenha, de fato, oferecido resistência à pretensão, o ônus da sucumbência deve recair sobre os apelantes/embargantes, tendo em vista a falta de registro do compromisso de compra e venda no cartório competente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze), nos termos do artigo 85, § 11, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 08 a 12/07/2024:

Acompanho o E. Relator.